Tribunal: TJPA
Processo: 0805160-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805160-11.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: PAULO JOSE LIMA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805160-11.2020.8.14.0000

PACIENTE: PAULO JOSE LIMA PINHEIRO

IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FUNÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO GERADO PELA PANDEMIA DE COVID-19 NOS PRESÍDIOS COM SUPERLOTAÇÃO EM COMO POR SE ENQUADRAR O PACIENTE NO GRUPO DE RISCO POR POSSUIR PROBLEMAS CARDÍCADOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Constata-se manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, uma vez que está em trâmite o recurso correto e pendente de apreciação por este Tribunal, qual seja o, agravo em execução, conforme nº 0002087-30.2017.8.14.0401/SEEU
.

2.
Vale ressalvar que, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

3. Isso porque, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. O
custodiado cumpre pena pela prática de crime sexual de natureza hedionda (art. 214 do CP), e nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, foi determinado que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia.
Ressalva-se também que a Impetrante em nenhum momento logrou demonstrar a impossibilidade de o tratamento médico ser ministrado na casa penal, limitando-se a mencionar vagamente a pandemia do Covid-19.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805160-11.2020.8.14.0000

PACIENTE: PAULO JOSE LIMA PINHEIRO

IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

R E L A T O R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado em 28/05/2020 por Defensora Pública em favor de
PAULO JOSÉ LIMA PINHEIRO
, contra r. decisão do
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
que indeferiu, em 12/05/2020, nos autos de nº
0002087-30.2017.8.14.0401/SEEU
,
pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus, por pertencer o ora paciente a grupo de risco em razão de doença cardíaca (angina).

Consta na impetração que ora paciente encontra-se atualmente em regime semiaberto no CRC, com direito a progressão de regime ao aberto para 20/12/2020, apenado primário, custodiado desde 08/11/2016, sem qualquer falta disciplinar.

Aduz que a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19 e o fato do apenado pertencer ao grupo de risco por ser portador de doença, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, fez com que a

Defensoria Pública ingressasse com pedido de prisão domiciliar durante período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco em razão de doença cárdica (angina).

Ocorre que, a autoridade coatora INDEFERIU o pedido, contrariando a Recomendação nº 62 do CNJ, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do apenado pelo coronavírus, perante a impossibilidade de afastamento de um metro, das demais pessoas dentro da cela superlotada, configurando flagrante constrangimento ilegal, o que não merece prosperar.

Justifica por fim, que a progressão antecipada mediante a concessão da prisão domiciliar requerida pela Defesa demonstra-se medida de extrema necessidade e urgência, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios. Além disso, o deferimento do pedido é extremamente viável, posto o tempo ínfimo restante para que o apenado alcance o requisito objetivo da progressão.

Diante do exposto, a Defesa pugna pelo deferimento do pedido liminar para que seja deferida a prisão domiciliar durante período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco, em razão de doença cárdica (angina), tratando-se de apenado com direito a progressão de regime ao aberto para 20.12.2020, primário, custodiado desde 08.11.2016, sem qualquer falta disciplinar No mérito, que seja mantida a liminar a fim de que se assegure ao paciente a saída antecipada durante período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco em razão de doença cárdica (angina).

Vieram-me os autos distribuídos, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações ao juízo demandado, que foram devidamente prestadas.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO do mandamus, pois utilizado como sucedâneo recursal, mas, caso seja conhecido, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem.

Documentos foram juntados. (decisão impugnada, atestado de pena, certidão carcerária, petição requerendo a saída antecipada)
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consoante relatado, aduz a impetração que a progressão antecipada mediante a concessão da prisão domiciliar demonstra medida de extrema necessidade e urgência, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação do COVID-19 nos presídios que se encontram em superlotação, bem como por pertencer o ora paciente a grupo de risco em razão de doença cardíaca (angina).

Trago as informações apresentadas pela autoridade demandada, Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA:

03/06/2020:

"Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente PAULO JOSE LIMA PINHEIRO, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 27/01/2017.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude do indeferimento da prisão domiciliar. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração o apenado vem recebendo tratamento adequado em sua casa penal e que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento”.

Da análise do sistema SEEU, processo

nº 0002087-30.2017.8.14.0401, extrai-se que houve interposição de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL em 28/05/2020, encontrando-se com remessa à Central de Distribuição do Tribunal no próximo dia 22/06/2020, conforme ofício nº 262/2020.

Extrai-se portanto das transcritas informações, que, impugnando a decisão da autoridade demanda que indeferiu pedido de prisão domiciliar, a impetrante protocolou simultaneamente o recurso de agravo em execução e o presente habeas corpus.

Verifica-se, portanto, o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, uma vez que está em trâmite o recurso correto e pendente de apreciação por este Tribunal, qual seja o, AGRAVO EM EXECUÇÃO
.

Vale ressalvar que, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

Isso porque, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos. É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal. Reitera-se que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

Como bem motivou sua decisão, a autoridade demandada justifica a negativa de prisão domiciliar, tomando todas as cautelas possíveis,
verbis
:

“1.No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado ser portador de angina enquadrando-se ao grupo de risco do COVID-19, tais razões não revelam-se suficientes para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

2. O custodiado cumpre pena pela prática de crime sexual de natureza hedionda (art. 214 do CP). Isso posto: 1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ. 2. Nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia”.

Ressalva-se também que a Impetrante em nenhum momento logrou demonstrar a impossibilidade de o tratamento médico ser ministrado na casa penal, limitando-se a mencionar vagamente a pandemia do Covid-19.

Concluindo-se, indevida é a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício. (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A defesa sustenta ser imprescindível a oitiva de uma testemunha, além da realização de acareação entre a vítima e sua irmã, considerando que tais provas apresentam chances reais de modificar a convicção do julgador, podendo modificar o resultado do futuro julgamento.

3. Neste caso, o Tribunal de origem não discutiu o tema, sustentando não ser viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Embora tecnicamente correta, a decisão proferida pela Corte de origem deixou de verificar a ocorrência de ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, violando o art. 5º, inciso LXVIII, da Carta da República.

4. Portanto, cabe ao Tribunal a quo examinar o objeto da impetração originária, com o efetivo enfrentamento do tema proposto, para aferir se a hipótese comporta a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando seu mérito como entender de direito. (STJ. HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(...)Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 518.608/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Na mesma direção, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO – SUCEDÂNEO RECURSAL – ORDEM NÃO CONHECIDA
– UNANIMIDADE. Pleito de concessão de progressão do regime fechado para o semiaberto c/c. saídas temporárias pelo calendário de 2018. Da análise dos autos, verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que os autos de execução vieram encaminhados a esta Corte em 20/07/2018 para decisão, em razão da manutenção do decisum de indeferimento proferido pelo Juízo a quo acerca do pedido de progressão de regime com saída temporária.
Constata-se, portanto, o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, uma vez que está em trâmite o recurso correto e pendente de apreciação por este Tribunal, qual seja o, agravo em execução nº 0017130-80.2012.8.14.0401. Ou seja, em outros termos, busca o impetrante duplicidade de decisões, esgueirando-se por dois caminhos, burlando o sistema recursal, o que é repudiado pela Doutrina e Jurisprudência pátria, de sorte que o não conhecimento da presente ordem é a medida que se impõe. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS
. (TJPA. HC Nº 0805933-27.2018.8.14.0000, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-04)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.

1) Por ser o habeas corpus inadequado para atacar os atos decisórios no âmbito da execução penal, inviável o seu conhecimento.

2) Havendo interesse recursal no indeferimento de benefício de natureza executória, caberá o recurso de agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.

3) Ordem não conhecida. Unanimidade
.

(TJPA. HC Nº 0801566-91.2017.8.14.0000. Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-11-14)

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

É o voto.

Belém/PA -
Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 30/06 a 02/07 do ano de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 03/07/2020